Tribunal: TJBA
Processo: 8017953-15.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017953-15.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: IRAILDES EVANGELISTA SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: ESPÓLIO DE ETELVINA EVANGELISTA SOUZA registrado(a) civilmente como ETELVINA EVANGELISTA SOUZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALVARÁ EM CONTEXTO SUCESSÓRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS. IRRELEVÂNCIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO HERDEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DO MONTE-MOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de alvará, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de que as custas processuais devem ser suportadas pelo espólio, autorizando o recolhimento ao final da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a hipossuficiência econômica da herdeira, assistida pela Defensoria Pública, autoriza a concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se, em demandas envolvendo espólio, a aferição da capacidade econômica deve recair sobre o monte-mor. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa o recolhimento de preparo quando o mérito recursal versa sobre gratuidade da justiça, permitindo o conhecimento do recurso. A Constituição Federal e o CPC asseguram a gratuidade da justiça àquele que comprova insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira a alegação quando formulada por pessoa natural. O juiz pode indeferir o pedido de gratuidade apenas quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo oportunizar a comprovação da hipossuficiência. Nas ações de inventário e correlatas, as custas e despesas processuais devem ser suportadas pelo espólio, e não pelos herdeiros individualmente considerados. A aferição da capacidade econômica, nesses casos, deve recair sobre o monte-mor, sendo irrelevante a situação financeira dos herdeiros ou inventariante. A concessão da gratuidade ao espólio exige prova de sua insuficiência financeira, conforme entendimento consolidado do STJ. A ausência de demonstração de incapacidade econômica do espólio justifica o indeferimento do benefício, sendo legítima a autorização de pagamento das custas ao final do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04/11/2015, DJe 25/11/2015; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.800.699/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19/09/2019, DJe 18/09/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017953-15.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante IRAILDES EVANGELISTA SOUZA DOS SANTOS e como agravada ESPÓLIO DE ETELVINA EVANGELISTA SOUZA registrado(a) civilmente como ETELVINA EVANGELISTA SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) RM11